Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600397-52.2024.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES
2024. ABUSO DE PODER. CASSAÇÃO DE

Num. 44596439 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
DIPLOMA.
INELEGIBILIDADE.
MULTA.
RECURSO
DA
INVESTIGANTE.
PROVIMENTO.
RECURSO
DOS
INVESTIGADOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) ajuizada por coligação adversárias
contra Prefeito e Vice-Prefeito, candidatos à
reeleição, por abuso de poder político e
econômico, além da prática de condutas
vedadas.
2. Sentença de primeira instância julgou
parcialmente
procedente
a
AIJE,
reconhecendo a prática de uma conduta
vedada e aplicando multa solidária de R$
100.000,00 aos investigados.
3. Recursos interpostos (i) pela coligação
investigante, visando o reconhecimento do
abuso
de
poder
de
autoridade
e
econômico, e
(ii)
pelos
investigados,
buscando a improcedência da AIJE ou,
sucessivamente,
a
redução
da
multa
aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber: (i) se houve abuso de poder político
e econômico e prática de condutas vedadas
pelos investigados, aptos a ensejar a
cassação dos diplomas e a declaração de
inelegibilidade; (ii) se a multa aplicada na
sentença deve ser mantida ou reduzida,
considerando
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade; (iii) se
a contratação de pessoal temporário no
período
eleitoral
configurou
conduta
vedada, ainda que para o exercício de
atividades corriqueiras da administração
pública; (iv) se a distribuição gratuita de
bens e serviços configurou conduta vedada
e se, para isso, há necessidade de prova de
intenção eleitoreira.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44596439 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
5. Configuração da conduta vedada prevista
no art. 73, V, da Lei 9.504/97, em razão da
contratação de pessoal temporário no
período eleitoral, com significativo aumento
numérico e percentual em r

Inteiro teor:
07/07/2025
Número: 0600397-52.2024.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600397-52.2024.6.16.0151, que julgou parcialmente procedente a presente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral - AIJE, estabelecendo a sanção de multa aos investigados no montante de R$
100.000,00 (cem mil reais). Em relação ao Embargos Opostos em virtude da dúvida surgida sobre a
responsabilidade do pagamento da multa fixada na sentença de ID 128020868, estabeleceu a
Solidariedade entre as partes investigadas para o adimplemento do montante. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral com Pedido Liminar em que figura como investigante a Coligação
Unindo Forças Para Transformar, composta pelos Partidos/Federação Republicanos, MDB, PRD,
União Brasil e PSDB/Cidadania - Município de São João/PR, em face de Clovis Mateus Cuccolotto e
Valdir Wiesenhutter, atuais Prefeito e Vice, respectivamente. Afirmam, em síntese, que os
requeridos teriam se utilizado da máquina pública, em abuso de poder político e econômico,
realizando sucessivas contratações temporárias, disciplinadas na Lei nº. 669/1997 e detalhadas
pelo Decreto nº nº. 2871/2021, Decreto nº. 2878/2021 e Decreto nº. 3.164/2023, além da distribuição
de bens públicos, mais precisamente postes de iluminação pública e de copos térmicos; bem como
indevida utilização de maquinário municipal em propriedades particulares). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDIR WIESENHUTTER (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
CLOVIS MATEUS CUCOLOTTO (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
UNINDO FORÇAS PARA TRANSFORMAR[REPUBLICANOS /
MDB / PRD / UNIÃO / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOÃO - PR
(RECORRENTE)
VINICIUS BULIGON (ADVOGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
DIEGO BULIGON (ADVOGADO)
NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR (ADVOGADO)

UNINDO FORÇAS PARA TRANSFORMAR[REPUBLICANOS /
MDB / PRD / UNIÃO / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOÃO - PR
(RECORRIDO)
VINICIUS BULIGON (ADVOGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
DIEGO BULIGON (ADVOGADO)
NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR (ADVOGADO)
VALDIR WIESENHUTTER (RECORRIDO)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
CLOVIS MATEUS CUCOLOTTO (RECORRIDO)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44596439
04/07/2025
12:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44596439 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.645
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600397-
52.2024.6.16.0151 – São João – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CLOVIS MATEUS CUCOLOTTO
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
RECORRENTE: VALDIR WIESENHUTTER
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
RECORRENTE: UNINDO FORÇAS PARA TRANSFORMAR[REPUBLICANOS / MDB / PRD /
UNIÃO / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOÃO - PR
ADVOGADO: VINICIUS BULIGON - OAB/PR33636
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
ADVOGADO: DIEGO BULIGON - OAB/PR41074
ADVOGADO: NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR - OAB/PR76734
RECORRIDO: CLOVIS MATEUS CUCOLOTTO
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRIDO: VALDIR WIESENHUTTER
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRIDO: UNINDO FORÇAS PARA TRANSFORMAR[REPUBLICANOS / MDB / PRD /
UNIÃO / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOÃO - PR
ADVOGADO: VINICIUS BULIGON - OAB/PR33636
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
ADVOGADO: DIEGO BULIGON - OAB/PR41074
ADVOGADO: NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR - OAB/PR76734
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES
2024. ABUSO DE PODER. CASSAÇÃO DE

Num. 44596439 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
DIPLOMA.
INELEGIBILIDADE.
MULTA.
RECURSO
DA
INVESTIGANTE.
PROVIMENTO.
RECURSO
DOS
INVESTIGADOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) ajuizada por coligação adversárias
contra Prefeito e Vice-Prefeito, candidatos à
reeleição, por abuso de poder político e
econômico, além da prática de condutas
vedadas.
2. Sentença de primeira instância julgou
parcialmente
procedente
a
AIJE,
reconhecendo a prática de uma conduta
vedada e aplicando multa solidária de R$
100.000,00 aos investigados.
3. Recursos interpostos (i) pela coligação
investigante, visando o reconhecimento do
abuso
de
poder
de
autoridade
e
econômico, e
(ii)
pelos
investigados,
buscando a improcedência da AIJE ou,
sucessivamente,
a
redução
da
multa
aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber: (i) se houve abuso de poder político
e econômico e prática de condutas vedadas
pelos investigados, aptos a ensejar a
cassação dos diplomas e a declaração de
inelegibilidade; (ii) se a multa aplicada na
sentença deve ser mantida ou reduzida,
considerando
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade; (iii) se
a contratação de pessoal temporário no
período
eleitoral
configurou
conduta
vedada, ainda que para o exercício de
atividades corriqueiras da administração
pública; (iv) se a distribuição gratuita de
bens e serviços configurou conduta vedada
e se, para isso, há necessidade de prova de
intenção eleitoreira.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44596439 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
5. Configuração da conduta vedada prevista
no art. 73, V, da Lei 9.504/97, em razão da
contratação de pessoal temporário no
período eleitoral, com significativo aumento
numérico e percentual em relação ao
mesmo período do ano anterior, para o
exercício de atividades corriqueiras da
administração pública.
6. Irrelevância da alegada falta de caráter
eleitoreiro, bastando a prática da conduta
de forma objetiva.
7. Não caracterização das atividades como
essenciais,
não
se
enquadrando
na
exceção da alínea 'd' do art. 73, V, da Lei
9.504/97.
8. Comprovação do desvio de finalidade do
programa 'Viver Melhor', com a utilização
das frentes de trabalho para atividades não
essenciais, típicas de servidor público, com
aumento significativo no período eleitoral,
apto a influenciar negativamente o equilíbrio
na disputa eleitoral.
9. Configuração do abuso de poder de
autoridade e do abuso de poder econômico,
em razão da criação de condições para a
falta de servidores e da ampliação do
número de pessoas contratadas no período
eleitoral.
10.
Configuração
da
conduta
vedada
prevista no art. 73, § 10, da Lei 9.504/97,
em razão da distribuição gratuita de bens
(copos térmicos) no programa de saúde
masculina 'Agosto Azul', sem previsão legal
ou orçamentária.
11. Uso de serviços públicos em favor de
particulares sem observância das normas
aplicáveis e doação de terra e cascalho
sem prova de que houve contraprestação,
configurando conduta vedada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso da investigante provido para
reconhecer o abuso de poder de autoridade

Num. 44596439 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
e econômico, com cassação do diploma dos
investigados e realização de novas eleições. Recurso dos investigados
parcialmente provido para reduzir o valor da
multa de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00.
Tese de Julgamento: 1. A contratação de
pessoal temporário no período eleitoral,
com significativo aumento numérico e
percentual, para o exercício de atividades
corriqueiras
da
administração
pública,
configura
conduta
vedada,
independentemente da intenção eleitoreira.
2. O desvio de finalidade de programa
social, com a utilização das frentes de
trabalho para atividades não essenciais,
típicas de servidor público, com aumento
significativo no período eleitoral, configura
abuso de poder de autoridade e econômico.
3. A distribuição gratuita de bens sem
previsão legal ou orçamentária configura
conduta vedada.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, II, V, 'd', § 4º, § 10; Lei
Complementar nº 64/90, art. 22, XIV.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgR-REspEl
060144040/MG,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
publ.
05/12/2023;
TSE, ED-RO-El 200751/PB, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, publ. 19/05/2021; TSE,
ED-AgR-AREspe 50194/PB, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, publ. 02/08/2022; TSE,
REspe 38704/PB, rel. Min. Edson Fachin,
publ.
20/09/2019;
TSE,
AgR-AREspEl
060069311/BA, rel. Min. André Ramos
Tavares, publ. 27/02/2025; TSE, AREspEl
060098479/MG,
rel.
Min.
Floriano
de
Azevedo Marques, publ. 31/05/2024; TSE,
AREspEl 060106560/MG, rel. Min. Raul
Araujo Filho, publ. 05/06/2023; TSE, AgR-
REspEl 060132535/MG, rel. Min. Floriano
de Azevedo Marques, publ. 18/09/2024;
TSE, ED-AgR-AREspE 060048378/AP, rel.
Min. Floriano de Azevedo Marques, publ.
27/11/2023; TSE, REspEl 060031477/SP,
rel. Min. Floriano de Azevedo Marques,

Num. 44596439 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
publ. 27/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu provimento ao recurso
da investigante, e, deu parcial provimento ao recurso dos investigados, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 02/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral - AIJE - ajuizada pela coligação
"Unindo forças para transformar" em face de Clovis Mateus Cuccolotto e Valdir Wiesenhutter,
prefeito e vice-prefeito de São João e então candidatos à reeleição, sob a alegação de abuso de
poder político e econômico e prática de condutas vedadas (id. 44375754).
Por sentença (id. 44376045), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a AIJE, aplicando aos
investigados multa de R$ 100.000,00.
Inconformada, a investigante recorreu (id. 44376052), aduzindo, em síntese, que: (i) restaram
caracterizadas
diversas condutas
vedadas
vinculadas
à
contratação
temporária
de
trabalhadores, à distribuição gratuita de bens e à utilização de bens públicos para prestação de
serviços gratuitos a particulares; (ii) em demandas anteriores, os investigados foram punidos por
outras condutas vedadas, como publicidade institucional em período vedado e utilização de bens
públicos em favor de suas campanhas, buscando associá-las às demais para a configuração do
abuso de poder econômico e político; (iii) as ilicitudes são graves e, por isso, a sanção aplicada
na origem deve ser adequada para incluir também a cassação do registro/diploma e declaração
de inelegibilidade dos investigados.
Os investigados opuseram embargos de declaração, os quais foram acolhidos para estabelecer
que a multa foi aplicada de forma solidária entre os investigados (id. 44376058).
Insatisfeitos, os investigados recorreram (id. 44376066), alegando, em síntese, que: (i) a sentença
descreve a possível prática de atos de improbidade pelos investigados, mas não as tipifica em
nenhuma conduta vedada específica; (ii) os fatos apurados não se enquadram na conduta
vedada descrita no artigo 73, inciso V, da Lei 9504/97, seja por não envolver servidores públicos,
seja porque os serviços públicos atendidos eram essenciais, atraindo a exceção da alínea "d" do
mesmo dispositivo; (iii) as falhas procedimentais não tinham finalidade eleitoral, como
reconhecido na sentença. Sucessivamente, pugnam pela redução da multa, invocando os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sugerindo o valor de R$ 10.000,00.
Contrarrazões pela investigante (id. 44376075) e pelos investigados (id. 44376077), ambas sem
preliminares, pelo não provimento.

Num. 44596439 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento de ambos os
recursos, com o provimento do recurso da investigante e o não provimento do recurso dos
investigados (id. 44405613).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os recursos são tempestivos, eis que:
(i) a intimação da sentença foi publicada no DJE no dia 10/12/2024 (id. 44376050) e as razões da
investigante foram protocoladas no dia 12/12/2024 (id. 44376052);
(ii) a intimação da sentença resolutiva dos embargos de declaração foi publicada no DJE no dia
18/12/2024 (id. 44376062) e as razões dos investigados foram protocoladas no dia 22/01/2025
(id. 44376066), não se olvidando que os prazos processuais estiveram suspensos entre
20/12/2024 e 20/01/2025 (id. 44376064).
Também tempestivas as contrarrazões, eis que as intimações respectivas foram publicadas no
DJE no dia 24/01/2025 (id. 44376073) e o protocolo das peças deu-se em 29/01/2025 (id.
44376075 e 44376077).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos,
passando de plano à sua análise.
Mérito
Como relatado, insurgem-se os investigados, prefeito e vice-prefeito de São João, agora reeleitos,
e também a investigante, contra a condenação parcial que foi aplicada na origem.
Passa-se à análise dos recursos na ordem inversa em que apresentados, haja vista o recurso dos
investigados conter matéria que pode, em tese, ser prejudicial à pretensão veiculada no recurso
da investigante.
1. Recurso dos investigados
Alegam os investigados que:
(i) a condenação foi exclusivamente por conduta vedada, não tendo sido reconhecido o abuso de
poder alegado na inicial;
(ii) não houve a adequada subsunção dos fatos a uma das condutas vedadas descritas no artigo
73 da Lei das Eleições;

Num. 44596439 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
(iii) a fundamentação da sentença reconhece a prática de atos de improbidade administrativa,
mas não converge para nenhuma das condutas vedadas do artigo 73 da LE;
(iv) na sentença é afastado o viés eleitoral, não havendo clareza quanto ao ponto que consistiu a
conduta vedada que conduziu à procedência do feito e à aplicação de multa;
(v) a contratação temporária era necessária para atender à epidemia de dengue e para que
serviços essenciais não fossem paralisados;
(vi) a deficiência no quadro de servidores efetivos vem de longa data, compelindo o gestor a se
valer da contratação temporária para suprir as demandas básicas, mas isso não ocorreu apenas
no período eleitoral nem teve impacto para desequilibrar o pleito, pois se trata de questão
consolidada no município;
(vii) ficou demonstrado que não havia concurso vigente e que há muitos anos esse tipo de
contratação vem sendo usado para suprir a falta de pessoal;
(viii) servidores temporários não se equiparam a servidores públicos para fins de enquadramento
na conduta vedada descrita no artigo 73, inciso V, alínea "d", não se admitindo interpretação
extensiva.
Sucessivamente, invocam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para requerer a
redução do valor em que fixada a multa, R$ 100.000,00, sugerindo o valor de R$ 10.000,00.
Nas contrarrazões, a investigante rebate essas alegações, afirmando que:
(i) as contratações temporárias foram aumentadas em 72% durante o período eleitoral, deixando
clara a natureza eleitoral da conduta e a aptidão para desequilibrar o pleito;
(ii) as condutas estão enquadradas no inciso V do artigo 73 da Lei das Eleições;
(iii) na sentença, foi reconhecida a inexistência de urgência ou emergência nas contratações;
(iv) os investigados, na condição de prefeito e vice-prefeito, extinguiram cargos de auxiliar de
serviços gerais do quadro de servidores efetivos do município pela Lei 2043/2023, de modo que a
carência de servidores foi causada pelos mesmos no ano anterior às eleições. Invoca precedente
do TSE;
(v) a jurisprudência do TSE considera que o inciso V do artigo 73 da LE é aplicável à contratação
temporária de servidores, indicando precedentes do TSE, do TRE-AL e deste Regional;
(vi) o pedido sucessivo de redução da multa não pode ser acolhido, pois a conduta é grave, tanto
que o parecer do MPE, na origem, foi pela caracterização do abuso de poder e a consequente
cassação dos mandatos.
Pois bem.
O dispositivo no qual está prevista a conduta vedada em questão é o seguinte:

Num. 44596439 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex
officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três
meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de
confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou
Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
O fato concreto atribuído aos gestores municipais consiste na contratação de pessoal temporário
com significativo aumento numérico e percentual.
Essa questão foi assim tratada na sentença:
(...)
Passo a analisar, inicialmente, o fato mais grave imputado, qual seja, a utilização do programa
"Frente de Trabalho" como forma de angariar votos.
Em decisão que apreciou a liminar (ID 125175164), de fato, fora constatada a utilização
desenfreada do programa "Frente de Trabalho", promovendo-se sucessivas contratações
temporárias, iniciadas em 03/01/2022, prorrogando-se a cada 90 dias, até a determinação de
sua suspensão pela referida decisão liminar em 26/09/2024.
Valho-me da referida fundamentação para abordar sobre os elementos trazidos:
"Desde 2021, primeiro ano da atual gestão, houve um aumento da quantidade de pessoas/dia
de trabalho (10 - Lei nº. 669/1997 para 25 - Decreto nº. 2878), bem como da quantidade de dias,
com sucessivas prorrogações de 90 dias úteis.
Foi acostado aos autos sucessivas contratações de Força de Trabalho, por meio do referido
Programa, desde janeiro de 2022, mais precisamente no dia 03/01/2022 (Decreto nº
2.888/2022), com duração de 90 dias úteis.
03/01/2022 - Decreto nº 2.888/2022
16/10/2023 a 26/02/2024 - DECRETO Nº 3.164/2023;
26/02/2024 a 03/07/2024 - DECRETO Nº 3.221/2024;
21/06/2024 a 24/10/2024 - DECRETO Nº 3.263/2024 (prorrogação do Decreto nº 3221/2024;
Decreto nº 3.284/2024 autoriza mais uma Frente de Trabalho, com início em 04/09/2024,
também com duração de 90 dias úteis.
Dessa forma, percebe-se que há uma praxe da Administração Pública Municipal de São
João/PR na utilização dessa sistemática de contratação, ferindo não só a Lei Municipal nº
669/97, pois previa esse método de contratação como uma forma de melhor ocupação da mão-

Num. 44596439 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
de-obra ociosa, não como uma forma suprir a falta de funcionários públicos, conforme
justificativa do Primeiro Plano de Trabalho da atual gestão Municipal (Decreto 3.164/2023).
"Lei nº 669/97, art. 2: (...) melhorar as condições de ocupação de mão-de-obra, melhoria das
condições de saúde, saneamento, higiene, habitação e educação das famílias que não possuem
renda mensal compatível com o número de pessoas."
Decreto 3.164/2023: "Justificativa - Tendo em vista a falta de funcionários na área de serviços
gerais no Departamento Rodoviário, Obras e Serviços Públicos, para atender as necessidades
de serviços na limpeza de ruas, calçadas, meios-fios, recolhimento de entulhos, poda de grama
e árvores, limpeza de bueiros, manutenção e limpeza de escolas municipais e outras instalações
municipais, varrição, etc, notadamente pelo aumento de demanda temporária e afastamentos de
servidores efetivos e a carência destes mesmos servidores em número suficientes para dar
conta dos serviços existentes."
A justificativa trazida pela parte investigada não prospera, visto que a natureza emergencial dos
aumentos dos casos de dengue no Município se deu apenas no ano de 2024, mas restou claro
a utilização de tal programa de contratação temporária desde janeiro de 2022. Logo, não há
elementos que corroborem a natureza essencial e emergencial nos anos de 2022, 2023 e no
período antecedente ao agravamento dos casos de dengue, no mês de maio de 2024.
A despeito disso, porém, o que se percebe da presente situação, é que a Administração
Municipal afastou a obrigatoriedade de se fazer um concurso público, passando a utilizar a
contratação temporária, que é um meio excepcional, como regra. E isso vinha ocorrendo desde
2022. Ou seja, muito embora possa ter ocorrido um benefício indireto (e daí a aplicação da
sanção ao final em razão do impacto indireto no pleito), percebe-se que havia, no âmbito do
Município de São João, um descumprimento sistemático das regras de contratação de pessoal
de longa data, o que não necessariamente tem relação com o pleito eleitoral ou uso do
programa para favorecimento nas Eleições.
Veja-se.
O primeiro ponto que sustenta tal conclusão é que a 'urgência' vinha sendo simulada desde
2022 e assim permaneceu até a decisão liminar por este Juiz.
Isso é reforçado pelo segundo ponto, já que a prova testemunhal foi clara em afirmar ausência
de realização de concurso público e processos seletivos simplificados, de modo que o Município
de São João, seja por desorganização, incompetência ou dolo de improbidade
administrativa, NÃO REALIZOU SUFICIENTEMENTE processos de contratação. Em razão
disso, levou à inexorável falta de recursos humanos para fazer frente à demanda de trabalho do
serviço público e - assim - utilizou-se indevidamente de um programa social como forma de obter
mão de obra, DESVIRTUANDO-O e BURLANDO O PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO por
pelo menos DOIS ANOS. Tal conclusão deriva do depoimento das testemunhas elencadas pela
parte investigada (ID 127916610), mais precisamente as testemunhas Joci Carraro Fante e
Rosane Rieger, em que se comentara sobre a ausência de concurso público ou mesmo de
processos seletivos simplificados.
Tanto se trata de uma situação de burla ao concurso público desde o início da gestão (sem
finalidade eleitoral). E é sem finalidade eleitoral porque todas as provas apontam nesse sentido.
A testemunha THAIS GONCALVES WELTER ILKIU (ID 127916610) evidenciou, ainda, que a
forma de chamamento das pessoas inscritas no programa "Frente de trabalho" não seguiam os

Num. 44596439 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
ditames da Lei Municipal nº 669/97, pois, ao invés de se observar o rodízio no chamamento, a
fim de que mais pessoas necessitadas pudessem ser contempladas pelo programa, ocorria, na
verdade, uma prorrogação dos contratos, justificando esse descumprimento da ordem de
chamamento em razão de uma melhor prestação do serviço, sendo melhor observado isso na
"Casa lar", primando-se na continuidade da prestação dos serviços pelas mesmas pessoas.
Ou seja: O Programa Frente de Trabalho foi usado como forma de obter mão de obra - e não
como um programa social. E é evidente a falta de finalidade eleitoral para tal desvio: Isso
vinha ocorrendo desde 2022 e não havia um rodízio das pessoas beneficiadas, sendo sempre as
mesmas pessoas contratadas (com renovações sucessivas), de acordo com o 'melhor serviço
prestado'. Se houvesse finalidade de se beneficiar eleitoralmente direta pelo Programa, é certo
que os demandados fariam alta rotatividade de pessoas, a fim de contemplar o máximo de
eleitores possíveis e, assim, angariar mais votos. Porém, isso não restou comprovado - pelo
contrário.
A percepção da utilização do referido programa se agrava ainda mais quando se analisa a
edição da Lei Municipal nº 2.043, de 21/11/2023, responsável por criar e alterar cargos do
quadro efetivo do Executivo de São João. Assim, no artigo 4 da referida lei houve a extinção do
cargo efetivo de auxiliar de serviços gerais e de servente, vedando-se, ainda, a contratação por
prazo determinado, conforme prevê o art. 37, IX da Constituição, de acordo com a redação
abaixo:
(...)
Ocorre que, conforme depoimento da testemunha CENIRA MALFESSONI (ID 127916610),
essa exerceu a função de servente, em julho de 2024, por 30 dias, na Escola situada no distrito
de Dois Irmãos, ou seja, após a extinção do referido cargo efetivo pela Lei Municipal
2.043/2023, mesmo com a sua vedação da utilização do modo de contratação temporário, a
própria Administração Municipal se utilizou dessa modalidade de contratação, por meio do citado
programa "Frente de Trabalho".
Finalizando a análise da utilização do referido programa, há de se pontuar que: a cada
prorrogação de 90 dias, realizada por sucessivos Decretos, o montante despendido com tais
contratações perfaziam o valor de R$ 213.750,00. Logo, de 2022, início do programa, até o
presente momento, os gastos ultrapassaram 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Dito isso, percebe-se que não há como afastar o Abuso do Poder Econômico, porém é
necessária a análise feita anteriormente: Apesar do aumento da utilização do programa no
presente ano eleitoral, é evidente que fora utilizado praticamente desde o início da atual gestão.
Logo, para aplicação da sanção de cassação, deve-se perquirir se a adoção desse meio de
contratação foi de forma dolosa e apta a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a
legitimidade do pleito, em benefício de sua reeleição.
Tenho que isso não foi demonstrado.
Na audiência de instrução e julgamento fora evidenciada que a utilização do referido
programa não é exclusividade da gestão atual, pois, conforme o depoimento da testemunha
arrolada pelo autor, SERGIO LUIS SOARES, fora aduzido que desde 2016 é contratado pelo
Município de São João para operar escavadeira municipal, ou seja, ainda na gestão do
adversário político, Altair José Gasparetto - "Vadeco", e integrante da coligação que está no polo
ativo da presente ação.
Há de se observar que a referida testemunha, arrolada pela parte autora, fora ouvida na
condição de informante, em razão de ter feito campanha em sua rede social facebook a favor de
"Vadeco", do mesmo modo PAULO SERGIO ZANELLATO.

Num. 44596439 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
Pela prova dos autos, é perceptível que as gestões do Município de São João se utilizaram do
referido programa, ostentando-o como de natureza temporária, mas, a bem da verdade, com o
propósito distinto, como uma forma mais simples de contratação por um meio bem mais
facilitado do que a organização de um concurso público.
Além disso, a afastar o caráter eleitoral da utilização de tal programa, mais de uma testemunha
corroborou o fato das Secretarias não seguirem a lista para chamamento dos inscritos, mas, sim,
repetindo as pessoas que melhor desempenhavam a função. Ou seja, evidencia-se que não
havia finalidade eleitoral direta na utilização do Programa. Muito embora a parte requerida
possa, de alguma forma, ter se beneficiado pelo programa, constata-se que isso não era objetivo
precípuo, porquanto eram as mesmas pessoas que eram convocadas (sem seguir a ordem e por
critério de 'trabalhar bem'), SEM A ROTATIVIDADE ESPERADA DE QUEM QUISESSE SE
BENEFICIAR AMPLIANDO O MÁXIMO DE BENEFICIADOS PARA ALCANÇAR UM MÁXIMO
POTENCIAL DE VOTOS.
Portanto, apesar da forma equivocada de contratação pelos investigados (e que será investigada
no âmbito adequado da improbidade administrativa), tem-se por afastado o caráter eleitoral da
conduta, merecendo sanção proporcional.
(...)
Como se observa da sentença, o juízo a quo entendeu plenamente caracterizada a conduta
vedada atinente à contratação de pessoal no período vedado, mas afastou a pena de cassação
por reputar que, como os gestores já praticavam aquela conduta irregular desde o início do
mandato, não haveria caráter eleitoreiro.
Ocorre, porém, que é irrelevante a alegada falta de caráter eleitoreiro. Em que pese seja
amplamente discutível o ponto, já que é incontroverso que houve incremento do número de
contratados durante o período eleitoral, sendo que os então gestores eram candidatos à
reeleição, o fato é que a jurisprudência é firme no sentido de ser irrelevante essa constatação,
bastando a prática da conduta de forma objetiva.
Ainda, o TSE já definiu, há longa data, que a contratação de pessoas para o exercício de
atividades corriqueiras da administração pública é suficiente para o enquadramento da conduta
no inciso V do artigo 73 da Lei das Eleições.
Em julgado relativo a situação de fato muito similar à contida nestes autos, assim se pronunciou o
TSE quanto a algumas das teses em discussão nos presentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO E VICE-PREFEITO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, V,
DA LEI 9.504/97. CONTRATAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO.
PERÍODO
PROSCRITO.
CONFIGURAÇÃO.
MULTA.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou-se seguimento a recurso especial interposto contra aresto
em que o TRE/MG afastou as condenações por abuso de poder e captação ilícita de sufrágio
impostas aos agravantes, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Pirapora/MG em
2020, porém manteve multa de R$ 30.000,00 pela prática da conduta vedada descrita
no art. 73, V, da Lei 9.504/97, haja vista a admissão de pessoas, por meio de programa
assistencial, para desempenho de funções regulares de servidor público durante o período

Num. 44596439 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
vedado pela mencionada lei.
2. Embargos opostos contra decisum monocrático e com pretensão infringente são recebidos
como agravo interno. Precedentes.
3. O art. 73, V, da Lei 9.504/97 proíbe a agentes públicos em campanha contratar ou de
qualquer forma admitir servidor público na circunscrição do pleito, nos três meses que o
antecedem e até a posse dos eleitos, salvo nas situações excepcionais previstas em suas
alíneas.
4. Consoante a remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, as condutas vedadas
do art. 73 da Lei das Eleições se configuram de modo objetivo, ou seja, é suficiente que os fatos
se
adequem
ao
conceito
legal
descrito
na
norma, não
se
exigindo
prova
de
intuito eleitoreiro nem de gravidade para desequilibrar a disputa.
5. Ademais, esta Corte Superior, em julgamento de caso similar ao dos autos, assentou que a
prática ilícita descrita no art. 73, V, da Lei 9.504/97 incide ainda que a pessoa contratada no
período proibitivo não detenha a condição de servidor público em sentido estrito, como ocorre na
hipótese em que admitida por meio de programa social para executar atividades típicas da
administração pública (AgR-AI 549-37/SP, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 9/4/2018).
6. Na espécie, a moldura fática do aresto a quo revela que "[...] em 27/10/2020 foram chamadas
a integrar o programa de auxílio-desemprego, denominado Frente de Trabalho, cento e oitenta e
três candidatos, que deveriam comparecer na Secretaria de Família e Políticas Sociais de
Pirapora/MG até 6/11/2020 [...]", poucos dias antes das Eleições 2020, realizadas em
15/11/2020 (PEC 107/2020).
7. Acerca da natureza do programa social mencionado, o TRE/MG consignou que havia
"[...] prestação de serviços para a Prefeitura, com manutenção de vínculo laboral e remunerado,
não se podendo falar que a Frente de Trabalho era um programa social com caráter
profissionalizante". Ressaltou, ainda, que "[...] as contratações sob análise não podem ser
enquadradas como aquelas em que se busca suprir funcionamento inadiável de serviços
públicos essenciais", já que relacionadas a "[...] manutenção, limpeza, conservação e
restauração de bens públicos [...]".
8. Nesse cenário, os fatos se amoldam à conduta vedada descrita no art. 73, V, da Lei 9.504/97,
pois, por meio de manobra para camuflar as contratações, admitiram-se pessoas para
desempenho de tarefas típicas de servidor público durante o período proscrito pela referida lei.
9. Para se adotar conclusão oposta, no sentido de que o programa Frente de Trabalho possuía
caráter unicamente social, seria necessário revolver fatos e provas, o que não se admite em
instância extraordinária (Súmula 24/TSE).
10. No que tange à penalidade, consoante o § 4º do art. 73 da Lei 9.504/97, a caracterização da
prática de conduta vedada pode ensejar multa de 5.000,00 a 100.000,00 UFIRs. Além disso,
esta Corte Superior entende que o arbitramento da sanção deve observar as particularidades do
caso concreto à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.
11. No ponto, o TRE/MG fixou a multa em R$ 30.000,00 em vista "[...] do elevado número de
servidores contratados irregularmente nas proximidades do pleito [...]". Nesse contexto,
considera-se adequado o valor constante do acórdão a quo, já que estabelecido dentro dos
limites legais, à luz das particularidades do caso concreto e, assim, em observância aos
princípios mencionados.
12. Quanto ao pedido de que o pagamento da multa se dê de forma solidária, o aresto regional
está em consonância com a jurisprudência do TSE sobre o tema, no sentido de que "[...] a
imposição de multa pela prática de conduta vedada deve ser aplicada de forma individual aos

Num. 44596439 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
partidos, coligações e candidatos responsáveis" (AI 178-35/PB, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
4/12/2019).
13. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.
[TSE, AgR-REspEl 060144040/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 05/12/2023, não
destacado no original]
Portanto, o enquadramento das contratações de pessoas para o programa Frente de Trabalho no
período vedado de três meses antes do pleito na conduta vedada do inciso V do artigo 73 da Lei
das Eleições é manifesto. Reitera-se, no ponto, que não há discussão quanto à sua ocorrência e
quantificação, estando plenamente caracterizada a utilização, desde o início do mandato dos
investigados, dessa forma de contratação, a qual foi significativamente ampliada durante o
período eleitoral.
Quanto ao fato de que a conduta já se perpetrava há muito tempo, tem-se por irrelevante para a
análise a ser feita nestes autos. O que importa para a caracterização da conduta vedada é a sua
prática no período eleitoral. Simples assim. O fato de que já vinha sendo utilizada há mais tempo
é questão a ser apurada em sede de improbidade administrativa, não se prestando a
descaracterizar a conduta vedada e, tampouco, a reduzir a sua gravidade, sob a alegação de
desorganização administrativa - a qual não é aceita pelo TSE:
(...)
6. Analisou–se a contento a tese defensiva de que a precariedade da gestão pública da Paraíba
induziu a contratar "codificados" para se manterem serviços essenciais, como saúde e
educação. No ponto, restou claro no aresto embargado que "o fato de a contratação de
'codificados' se tratar de medida contumaz no Governo da Paraíba desde gestões anteriores não
justifica a intensificação da manobra durante o ano eleitoral".
7. Outrossim, frisou–se que o chefe do Poder Executivo "já havia sido notificado em 2011, em
2012 e em janeiro de 2014, pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, acerca da ilegalidade
da manutenção dos servidores precários e da necessidade de se realizar concurso público para
o preenchimento dos respectivos cargos, porém, permaneceu inerte".
8. Acerca do programa Empreender PB, enfrentaram–se todos os argumentos da parte,
firmando, todavia, conclusão de que as provas dos autos são incontornáveis para fins de
reconhecimento do abuso de poder político, pois: a) o laudo pericial demonstrou vultoso
incremento nas verbas do programa em ano eleitoral (quase 100%); b) o então governador e
candidato à reeleição fez amplo uso publicitário do programa de microcrédito; c) não se pode
descaracterizar a ilegalidade sob a mera ótica de desorganização administrativa.
(...) [TSE, ED-RO-El 200751/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, publ. 19/05/2021, não destacado
no original]
Resta avaliar apenas um ponto: a caracterização dessas atividades como essenciais ou não.
No recurso, os investigados insistem na tese de que as atividades seriam essenciais e que, caso
não se valessem das contratações temporárias, esses serviços ficariam paralisados.
Nos estritos limites da cognição deste feito eleitoral e considerando que a conduta vedada
somente se configura nos três meses que antecedem a eleição, tem-se especial interesse pelos
seguintes decretos apresentados nos autos:

Num. 44596439 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
(i) Decreto 3263, de 20 de junho de 2024 (id. 44375762): prorroga o prazo da Frente de Trabalho
por noventa dias úteis, com início em 21/06/2024, tendo por objeto a "Execução de Serviços
Braçais de Auxiliar de Serviços Gerais, com aproveitamento de mão de obra ociosa de
trabalhadores em situação de vulnerabilidade social e econômica, de acordo com a seleção
realizada pelo órgão de ação social do Município", com até 25 pessoas beneficiárias por dia.
(ii) Decreto 3284, de 3 de setembro de 2024 (id. 44375763): prorroga o prazo da Frente de
Trabalho por noventa dias úteis, com início em 04/09/2024, tendo por objeto a "Execução de
Serviços Braçais de Auxiliar de Serviços Gerais, com aproveitamento de mão de obra ociosa de
trabalhadores em situação de vulnerabilidade social e econômica, de acordo com a seleção
realizada pelo órgão de ação social do Município", com até 25 pessoas beneficiárias por dia.
Ou seja, somente com esses dois decretos os investigados puderam contratar 25 pessoas por dia
para trabalhar na função de auxiliar de serviços gerais - função essa que deveria ser
desempenhada por servidores concursados e que não se enquadram no conceito de serviços
essenciais, na linha da pacífica jurisprudência do TSE. A título ilustrativo:
(...)
9. Segundo a jurisprudência desta Corte, consideram–se serviços públicos essenciais apenas
aqueles emergenciais concernentes à sobrevivência, saúde e segurança da população. Nessa
linha: REspe nº 27.563/MT, rel. Min. Carlos Ayres Britto, julgado em 12.12.2006, DJ de
12.2.2007.
(...) [TSE, ED-AgR-AREspE 50194/PB, rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ. 02/08/2022]
E não se pode perder de vista fato que estabelece o contexto em que essas contratações
ocorreram: os investigados, na condição de gestores públicos, não apenas não realizaram
concursos públicos para o preenchimento das vagas existentes, mas também atuaram para a
extinção de vagas correlatas, com a edição da lei municipal 2.043, de 21/11/2023, referida na
sentença, cujo artigo 4º apresenta o seguinte teor:
Art. 4º Ficam extintos, na medida que se tornarem vagos, os cargos públicos de Auxiliar de
Serviços Gerais, Servente de Serviços Gerais e Merendeira, que doravante passam a compor o
Quadro de Cargos em Extinção.
§ 1º Aos ocupantes dos cargos em extinção ficam assegurados todos os direitos e vantagens
previstos na legislação municipal aos demais servidores dos quadros do Município de São João.
§ 2º Fica vedada a contratação por prazo determinado, com base no art. 37, IX, da Constituição
Federal, para os cargos em extinção.
[não destacado no original]
Há uma clara contradição em se extinguir cargos públicos, proibindo contratação por prazo
determinado para os mesmos, e, ao mesmo tempo, ampliar a contratação de pessoas pelo
programa Frente de Trabalho para exercer essas mesmas atividades.
Note-se: a extinção desses cargos deu-se às vésperas do ano eleitoral, criando as condições
para que as contratações "emergenciais" aumentassem. Curiosamente, o cargo público foi
extinto, do que se presume que não seria mais necessário, mas os investigados tentam qualificá-
lo de "essencial".

Num. 44596439 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
Essas constatações são suficientes para que se tenha por plenamente caracterizada a conduta
vedada, com o que a incidência de sanções aos investigados é medida de rigor. Todavia, antes
de se apreciar quais sanções seriam aplicáveis e considerando que se está no âmbito de análise
do recurso aviado pelos investigados, neste ponto se interromperá esta avaliação, passando-se à
análise do recurso da investigante, para, ao final e com base no conjunto das apurações, fixar as
sanções cabíveis - inclusive apreciando a pretensão de redução da multa aplicada na origem.
2. Recurso da investigante
Alega a investigante que, além da conduta vedada reconhecida em primeiro grau, há outras
ilicitudes praticadas pelos investigados e que devem ser objeto de sanção. Passa-se à análise
individualizada.
2.1 - Frentes de trabalho
Alega a investigante que:
(i) o município de São João criou, pela lei municipal 669/97, o programa social "Viver Melhor",
com objetivo de prestar assistência a famílias com renda inferior a um salário mínimo, dentre
outras ações, com frentes de trabalho para ocupar a mão-de-obra ociosa;
(ii) desvirtuando a natureza do programa, os investigados editaram 18 decretos instituindo frentes
de trabalho, com gastos aproximados de R$ 2 milhões;
(iii) pelos decretos 2871/2021 e 2878/2021, foi aumentado o número de pessoas atingidas
diariamente, primeiro de 10 para 15 e depois para 25 pessoas por dia, passando a permitir a
recontratação após 15 dias úteis, além de, gradualmente, aumentarem a duração de cada frente
para 90 dias;
(iv) os investigados, sem qualquer justificativa idônea, passaram a fazer uso do programa para
"contratações temporárias" para fazer frente a situações não essenciais nem emergenciais, o que
foi maximizado no ano das eleições e durante o período vedado com um aumento superior a
72%;
(v) especificamente em relação à rubrica "limpeza e conservação", atividades não essenciais nem
emergenciais, apresenta quadro comparativo do aumento dos gastos entre 2023 e 2024:

Num. 44596439 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
(vi) os gastos com recursos públicos a esse título de 01/01 a 06/10/2024 sofreram um aumento de
71,74% em relação ao mesmo período de 2023 e, mesmo quando comparados com o ano de
2023 inteiro, correspondem a um aumento de 22,52%;
(vii) o argumento defensivo segundo o qual o aumento teria relação com a situação de
emergência em saúde pública pela epidemia de dengue não corresponde à realidade, já que os
gastos com saúde representaram apenas R$ 51.988,75, ou seja, 7,25% do total de gastos;
(viii) em depoimento judicial, a Secretária de Saúde afirmou que a situação de emergência levou
à contratação de apenas 10 pessoas para compor a equipe específica de combate à dengue
(limpeza de terrenos), sendo os demais contratados para serviços gerais;
(ix) as contratações no período atingiram mais de 270 pessoas diferentes, o que possui impacto
eleitoral que vai muito além da pessoa do contratado, atingindo também toda a sua família;
(x) o teto de gastos na campanha para prefeito em São João era de R$ 159.850,76, valor inferior
ao aumento de gastos com contratações temporárias em 2024, que foi de R$ 299.225,98
(excesso em relação a 2023), ainda que se desconsidere a integralidade dos gastos no período
vedado, representando despesa superior a 187% do teto de campanha;
(xi) os investigados extrapolaram inclusive os gastos permitidos pelos decretos, ainda que fossem
considerados legítimos, já que, se contratassem o máximo de 25 pessoas por dia por todos os
dias úteis de 2024, até a data de 06/10 (194 dias), isso corresponderia a R$ 460.750,00 - todavia,

Num. 44596439 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
foram gastos no período R$ 716.318,97, isso referente apenas aos gastos com serviços de
limpeza e conservação, sem falar nas outras rubricas, como os serviços de assistência social
vinculados à Casa Lar;
(xii) os investigados se apropriaram de um programa voltado à população de baixa renda, com
requisitos próprios de contratação - que não eram seguidos integralmente -, maximizando-o no
ano eleitoral como forma de contratar servidores temporários, cujo vínculo é precário e causa
dependência do contratante;
(xiii) os investigados, diante da liminar concedida pelo juízo a quo suspendendo as frentes de
trabalho no período eleitoral, exploraram o fato na sua propaganda eleitoral com o mote "Vadeco
e Quitéria irão acabar com as frentes de trabalho", gerando temor aos contratados;
(xiv) com a proximidade das eleições, os investigados não se limitaram mais a prorrogar as
frentes de trabalho, passando a sobrepô-las, com as novas iniciando ainda na vigência das
anteriores, o que se vislumbra nos quadros a seguir:
(xv) com isso, a média de contratações por dia subiu para 38,2 pessoas, 52,8% mais que as 25
pessoas por dia fixadas pelo decreto então vigente
(xvi) a conduta foi grave, pois o município conta com cerca de 12 mil habitantes e as frentes de
trabalho possuem impacto significativo junto ao eleitorado, invocando precedente do TSE -
REspE 21155, rel. Min. Sérgio Banhos, j. 03/10/2019.
Invoca precedente do TSE para afirmar que os serviços de "recolhimento de entulhos, poda de
grama e árvores, limpeza de bueiros etc" não são essenciais (AgR-REspE 101261, rel. Min. Jorge
Mussi, j. 11/04/2019) e requer o reconhecimento do abuso de poder econômico e político, com a
consequente cassação dos diplomas dos investigados.

Num. 44596439 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
Nas suas contrarrazões, os investigados alegam que:
(i) a decisão recorrida é clara ao concluir que "não houve um ilícito eleitoral claro, mas indícios de
possíveis atos de improbidade administrativa a serem apurados";
(ii) não houve gravidade suficiente para gerar a gravíssima sanção de cassação do diploma;
(iii) as contratações temporárias foram necessárias em virtude da epidemia de dengue e para que
serviços essenciais não fossem paralisados;
(iv) os cálculos apresentados pela investigante não são fidedignos;
(v) o município de São João talvez tenha uma deficiência no quadro de efetivos que precise ser
corrigida na próxima gestão, mas isso vem de longa data, compelindo o gestor a se valer da
contratação temporária para suprir as demandas básicas, o que não foi exclusividade do período
eleitoral nem teve impacto para desequilibrar o pleito, pois se trata de questão "consolidada" no
município;
(vi) servidores temporários não se equiparam a servidores públicos para fins de enquadramento
na conduta vedada do inciso V do artigo 73 da LE, não se admitindo interpretações extensivas,
invocando precedente do TSE que trata do inciso VI, alínea "a", do mesmo dispositivo, julgado no
ano de 2004;
(vii) o magistrado a quo conhece a realidade local e deixou claro que não ficou demonstrado o
dolo na conduta.
O recurso prospera.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso
de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre
que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais que fixam
condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de interpretação ao
operador do direito", concluindo:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato que se amolda
à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito eleitoral

Num. 44596439 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
e a imposição de sanções é mera consequência.
A conduta objetivamente imputada aos investigados é a prevista no artigo 73, inciso V, da Lei das
Eleições, que possui a seguinte redação:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex
officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três
meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de
confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou
Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
Portanto, é proibido, nos três meses que antecedem as eleições e até a posse dos eleitos,
"contratar ou de qualquer forma admitir". A norma legal não restringe a sua incidência apenas a
servidores públicos stricto sensu, sendo clara ao dirigir-se contra a contratação ou admissão, por
qualquer forma.
Essa percepção já é tão pacificada nesta Justiça Especializada que dispensa maiores digressões,
indicando-se, para fins de ilustração, os seguintes precedentes:
(...)
7. A decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do TSE no sentido de que "a
prática ilícita descrita no art. 73, V, da Lei 9.504/97 incide ainda que a pessoa contratada no
período proibitivo não detenha a condição de servidor público em sentido estrito, como ocorre na
hipótese em que admitida por meio de programa social para executar atividades típicas da
administração pública (AgR–AI 549–37/SP, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 9/4/2018)"
(AgR–REspEl nº 0601440–40/MG, Min. Benedito Gonçalves, DJe de 5.12.2023; e que "nos
termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no art. 73 da Lei nº
9.504/1997
se aperfeiçoam com a mera prática dos atos descritos na norma,
independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que constituem ilícitos de natureza objetiva"
(REspEl nº 0600850–87/RN, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe de 13.9.2023), o que atrai a
incidência da Súmula nº 30/TSE.
(...) [TSE, AgR-AREspEl 060069311/BA, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 27/02/2025, não
destacado no original]
(...)
5. Ademais, esta Corte Superior, em julgamento de caso similar ao dos autos, assentou que a

Num. 44596439 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
prática ilícita descrita no art. 73, V, da Lei 9.504/97 incide ainda que a pessoa contratada no
período proibitivo não detenha a condição de servidor público em sentido estrito, como ocorre na
hipótese em que admitida por meio de programa social para executar atividades típicas da
administração pública (AgR-AI 549-37/SP, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 9/4/2018).
6. Na espécie, a moldura fática do aresto a quo revela que "[...] em 27/10/2020 foram chamadas
a integrar o programa de auxílio-desemprego, denominado Frente de Trabalho, cento e oitenta e
três candidatos, que deveriam comparecer na Secretaria de Família e Políticas Sociais de
Pirapora/MG até 6/11/2020 [...]", poucos dias antes das Eleições 2020, realizadas em
15/11/2020 (PEC 107/2020).
7. Acerca da natureza do programa social mencionado, o TRE/MG consignou que havia "[...]
prestação de serviços para a Prefeitura, com manutenção de vínculo laboral e remunerado, não
se podendo falar que a Frente de Trabalho era um programa social com caráter
profissionalizante". Ressaltou, ainda, que "[...] as contratações sob análise não podem ser
enquadradas como aquelas em que se busca suprir funcionamento inadiável de serviços
públicos essenciais", já que relacionadas a "[...] manutenção, limpeza, conservação e
restauração de bens públicos [...]".
8. Nesse cenário, os fatos se amoldam à conduta vedada descrita no art. 73, V, da Lei 9.504/97,
pois, por meio de manobra para camuflar as contratações, admitiram-se pessoas para
desempenho de tarefas típicas de servidor público durante o período proscrito pela referida lei.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060144040/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 05/12/2023, não
destacado no original]
Em decorrência, a contratação de pessoas no período vedado configura a conduta vedada do
artigo 73, inciso V, da LE. Simples assim.
Todavia, o mesmo dispositivo estabelece algumas hipóteses excepcionais em que se admite a
contratação; os investigados alegam que as contratações estariam abrangidas pela exceção
descrita na alínea "d", já que se destinariam "ao funcionamento inadiável de serviços públicos
essenciais".
Essa tese não merece guarida, por vários motivos.
Primeiro, porque a imensa maioria dos trabalhadores foram contratados para atividades
corriqueiras, descritas nos próprios decretos como "braçais" e condizentes com o cargo de
"auxiliar de serviços gerais".
Essas atividades não são entendidas como essenciais para os fins da alínea "d", na linha da
uniforme jurisprudência atual do TSE:
(...)
9. Segundo a jurisprudência desta Corte, consideram–se serviços públicos essenciais apenas
aqueles emergenciais concernentes à sobrevivência, saúde e segurança da população. Nessa
linha: REspe nº 27.563/MT, rel. Min. Carlos Ayres Britto, julgado em 12.12.2006, DJ de
12.2.2007.
(...) [TSE, ED-AgR-AREspE 50194/PB, rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ. 02/08/2022]
(...)

Num. 44596439 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
6. O legislador excepcionou a regra apenas para os casos em que a contratação seja necessária
à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e
expressa autorização do chefe do Poder Executivo (art. 73, inciso V, alínea "d", da Lei nº
9.504/1997). Nesse sentido, não está contida na ressalva legal a contratação de
temporários para o trabalho em obras que já se estendem há mais de dois anos, ainda que
venham a se destinar, posteriormente, a serviço essencial.
7. O conceito de "serviço público essencial" é interpretado pela jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral de maneira restritiva, abarcando apenas aqueles relacionados à sobrevivência,
saúde ou segurança da população. Exclui-se, portanto, a contratação de profissionais das áreas
de educação e assistência social. Precedentes.
8. Embora os serviços de educação sejam de relevante interesse público, o legislador optou por
critério diverso para excepcionar a regra do art. 73, inciso V, da Lei das Eleições. Não pode o
julgador, diante da opção legislativa, substituí-la por regra que, em seu juízo, lhe parece mais
justa ou adequada, sob pena de ofensa ao princípio democrático (art. 2º da CF/88).
9. A análise consequencialista da decisão judicial não pode conduzir à negativa de aplicação da
lei vigente. O chefe do Poder Executivo possui inúmeras alternativas durante sua administração,
devendo a responsabilidade pela programação da gestão abarcar a duração dos contratos
firmados e a existência de condutas vedadas durante o curso do mandato.
(...) [TSE, REspe 38704/PB, rel. Min. Edson Fachin, publ. 20/09/2019, não destacado no original]
Segundo, os investigados, na condição de gestores municipais, atuaram efetiva e
deliberadamente para causar a falta de servidores suficientes para atender às demandas
cotidianas do município.
Diz-se isso pela valoração de uma série de circunstâncias, plenamente comprovadas nos autos:
não realizaram concursos públicos para atender a essa necessidade; extinguiram cargos públicos
de auxiliar de serviços gerais pela lei municipal 2043/2023, justamente a atividade para a qual
contrataram centenas de pessoas por meio das frentes de trabalho; aumentaram
significativamente o número de pessoas contratadas por dia no ano eleitoral e, notadamente, no
período eleitoral proscrito, chegando ao cúmulo de extrapolar os limites impostos pelos decretos
que instituíram as frentes e sobrepondo as vigências de decretos que, a título de "prorrogar" a
frente anterior, iniciavam a sua vigência antes do fim da vigência do decreto anterior.
Por qualquer ângulo que se analise a questão, a plena configuração da conduta vedada é
manifesta.
Porém, no caso concreto encontram-se também plenamente caracterizados o abuso de poder de
autoridade e o abuso de poder econômico, de forma entrelaçada.
Atualmente, para a configuração das práticas abusivas, é necessária a prova robusta da
gravidade das condutas imputadas e a sua repercussão no pleito, na linha da jurisprudência do
TSE, da qual se colhem os seguintes julgados:
(...)
5. Necessidade de integração do acórdão embargado, diante da firme orientação jurisprudencial desta Corte
Superior de que a gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo (significativa repercussão em

Num. 44596439 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
um determinado pleito). Seu exame exige a análise contextualizada da conduta, que deve ser avaliada
conforme as circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa" (AIJE no
0600814–85/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 2.8.2023 – grifos acrescidos).
(...) [TSE, ED-RO-El 060296204/CE, rel. Min. André Mendonça, publ. 27/11/2024, não destacado no original]
(...)
7. Consoante jurisprudência deste Tribunal, o abuso de poder político se caracteriza como o ato
de agente público (vinculado à administração ou detentor de mandato eletivo) praticado com
desvio de finalidade eleitoreira, que atinge bens e serviços públicos ou prerrogativas do cargo
ocupado, em prejuízo à isonomia entre candidaturas (AIJE 0600814–85, rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 2.8.2023).
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a gravidade é elemento
típico das práticas abusivas, que se desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau de
reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo (significativa repercussão em um determinado
pleito), destacando, ainda, que seu exame exige a análise contextualizada da conduta, que deve
ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a
magnitude da disputa.
(...) [TSE, REspEl 060056430/SC, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 23/08/2024, não
destacado no original]
(...)
9.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a configuração
do abuso de poder demanda a existência de prova inequívoca de fatos que tenham a dimensão
bastante para desigualar a disputa eleitoral, haja vista que não se admite reconhecer
o abuso de poder com fundamento em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos
imputados aos investigados. Precedentes.
10. O Tribunal Superior Eleitoral exige, para a caracterização do abuso de poder, que a
gravidade dos fatos seja comprovada de forma robusta e segura a partir da verificação do alto
grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim
de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto quantitativo). Nesse sentido: AIJE
0600814–85, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 2.8.2023; REspEl 0600840–72, rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques, DJE de 2.2.2024; e AIJE 0601779–05, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJE de 11.3.2021.
(...) [TSE, AREspEl 060098479/MG, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 31/05/2024]
No caso dos autos, restou devidamente demonstrado que os investigados criaram as condições,
ao longo de todo o seu mandato, para que houvesse a falta de servidores para atividades básicas
do município e, no ano eleitoral, ampliaram o número de pessoas contratadas para o programa
"Viver Melhor" com a finalidade de prestarem serviços cotidianos do município, em prejuízo à
regra constitucional que exige a contratação por meio de concurso público.
Nesse cenário, passaram a se valer das frentes de trabalho desse programa para suprir
necessidades básicas, mas não essenciais, de várias secretarias, notadamente com a
contratação de pessoas para trabalhos braçais, normalmente exercidos por auxiliares de serviços
gerais - cargo público que extinguiram em novembro de 2023, às vésperas do ano eleitoral.
Ficou também demonstrado que, no ano eleitoral e marcadamente no período proscrito de três

Num. 44596439 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
meses antes do pleito, aumentaram sem justificativa idônea o número de pessoas contratadas
por dia, extrapolando a autorização contida nos sucessivos decretos editados e, inclusive,
sobrepondo a vigência de decretos distintos que se destinavam a prorrogar o anterior, fazendo
com que coexistissem, aumentando artificialmente a quantidade de pessoas atingidas.
Os investigados chegaram a alegar que os cálculos apresentados pela investigante quanto ao
impacto dessas condutas não estaria correto, mas não apresentaram qualquer cálculo alternativo
nem apontaram específico em que os cálculos da investigante não estariam corretos.
Considerando que todos os dados utilizados pela investigante são oficiais, tem-se os cálculos por
bons e confiáveis, mesmo porque não foram validamente impugnados, mostrando que:
(i) os investigados, por meio dos decretos sucessivos, contrataram ao longo do ano de 2024 mais
de 270 pessoas diferentes por meio das frentes de trabalho;
(ii) os gastos com esse programa, somente em relação aos contratados para serviços de limpeza
e manutenção, corresponderam a R$ 716.318,97 no período de janeiro a 06/10/2024,
correspondendo a um aumento de 71,74% em relação ao mesmo período do ano anterior, no
qual foram gastos, a esse título, R$ 417.092,99 - representando uma diferença a maior de R$
299.225,98;
(iii) o limite de gastos no município de São João para o cargo de prefeito nas eleições 2024 era de
R$ 159.850,76, de modo que a injeção irregular de quase 300 mil reais no cenário local
representa uma vantagem muito significativa em favor dos investigados;
(iv) o município de São João contava com 9.183 eleitores aptos nas eleições 2024 e os
investigados foram eleitos com 3712 votos, ao passo que os candidatos da investigante ficaram
em segundo lugar com 3300 votos, uma diferença de apenas 412 votos;
(v) computando apenas os trabalhadores braçais atingidos diretamente pelas contratações
temporárias no ano de 2024 para a função de auxiliar de serviços gerais, tem-se 270 pessoas
beneficiadas, sem considerar seus familiares, com nítida possibilidade de deturpar o resultado
das eleições;
(vi) as contratações destinadas para a área de saúde foram em quantidade pequena e com
impacto financeiro pouco significativo no contexto geral, de modo que o atendimento à epidemia
de dengue não foi a causa do aumento de gastos no ano eleitoral, mas sim os outros trabalhos,
não essenciais.
Dessas constatações extrai-se, à evidência, que não apenas houve o desvio de finalidade do
programa Viver Melhor, em especial quanto à utilização das suas frentes de trabalho para
atividades não essenciais, típicas de servidor público, mas que esse desvio foi construído ao
longo do tempo, com aumento significativo no período eleitoral, com aptidão para influenciar
negativamente o equilíbrio na disputa eleitoral.
Quanto ao desvio de finalidade como ilícito apto à configuração do abuso de poder de autoridade,
a jurisprudência do TSE tem sido incisiva, como demonstra o seguinte precedente:

Num. 44596439 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
(...)
5. O desvio de finalidade de programas sociais a fim de angariar vantagens eleitorais é conduta
grave o suficiente para atrair a norma do art. 22 da LC nº 64/1990, sobretudo quando esses
atos, pelo volume de recursos ou pelo ardil empregados, impactam a disputa eleitoral e violam a
legitimidade e a moralidade do pleito.
(...) [TSE, AREspEl 060106560/MG, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 05/06/2023]
Assim, o abuso do poder de autoridade resta plenamente configurado e, pelo montante de
recursos investidos irregularmente, também o abuso de poder econômico.
Anota-se, para evitar discussões protelatórias, que o abuso de poder não se restringe ao período
proscrito, podendo ser identificado por condutas realizadas na pré-campanha, também. Nesse
sentido:
(...)
5. Não assiste razão aos agravantes quanto o argumento de que as exonerações de servidores
não seriam capazes de afetar a concorrência por terem ocorrido mais de cem dias antes das
eleições,
pois é
possível
que
fatos
ocorridos
antes
do
início
do período eleitoral configurem abuso de poder, de modo que atos perpetrados por agentes
públicos que desvirtuem a normalidade e a legitimidade do pleito podem ser apreciados pela
Justiça Eleitoral, ainda que tenham sido praticados antes do registro de candidatura, tal como
ocorre na espécie. Nesse sentido: RO 3–71, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
20.2.2019.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060132535/MG, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ.
18/09/2024, não destacado no original]
(...)
2. Não há obscuridade no acórdão embargado, pois este Tribunal Superior registrou, de forma
clara e compreensível, que o afastamento pela Corte de origem da multa pela prática de
captação ilícita de sufrágio, em razão de os fatos impugnados serem anteriores ao registro de
candidatura, não impede a imposição das sanções de cassação de diploma e declaração de
inelegibilidade decorrentes do reconhecimento do abuso do poder político, por se tratar de
ilícitos distintos e porque a ação de investigação judicial eleitoral, prevista no art. 22 da Lei
Complementar 64/90, é meio processual hábil para apurar fatos anteriores ao período eleitoral,
na linha da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgR–MS 0600235–46, rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 29.3.2022.
(...) [TSE, ED-AgR-AREspE 060048378/AP, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ.
27/11/2023, não destacado no original]
Em decorrência, configurados os abusos de poder de autoridade e econômico, é medida de rigor
a imposição das sanções previstas no artigo 22, inciso XIV, da LC 64/90:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar
uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido

Num. 44596439 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
político, obedecido o seguinte rito:
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a
prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8
(oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou
diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo
desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a
remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se
for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
Portanto, com base na constatação do abuso de poder, é de se cominar aos investigados a
sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes à de 2024
e cassar-lhes os diplomas. De consequência, convocar novas eleições para o município de São
João.
2.2 - Omissão de gastos
Alega a investigante que, em relação às frentes de trabalho, houve diversos pagamentos não
registrados e, por consequência, não vinculados aos decretos, circunstância que indica que o
gasto real é superior ao que foi apurado nestes autos.
Afirma serem mais de 40 casos de omissão e não cômputo de gastos, apresentando cinco deles
como exemplo.
A investigante não faz nenhum pedido relacionado a esse tópico do recurso, de modo que nada
há a apreciar. De toda forma, trata-se de matéria que extrapola o âmbito eleitoral, a ser apurado
pela via própria.
2.3 - Emergência em saúde - dengue
Alega a investigante que não houve emergência em saúde que justificasse as contratações.
Afirma que, dos R$ 716.318.97 gastos com as frentes de trabalho, apenas R$ 51.988,75 foram
destinados à área de saúde, 7,25% do total, para a contratação de apenas 10 pessoas, utilizadas
para a limpeza de lotes.
Faz considerações sobre a prova oral, notadamente da testemunha que ocupava o cargo de
Secretária de Saúde, e conclui que saúde foi a área que menos contratou.
Também neste tópico a investigante não associa qualquer pedido específico, de modo que nada
há a tratar. Fato é que a emergência em saúde foi declarada e nada há que indique haver alguma
falsidade nessa declaração, sendo que as alegações recursais se limitam a apontar que houve
pouco movimento a esse título, o que já foi considerado no tópico 2.1 desta fundamentação.
2.4 - Conduta vedada - contratação de servidores temporários - operador de máquina

Num. 44596439 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
Alega a investigante que, paralelamente às frentes de trabalho, os investigados, na condição de
gestores do município, fizeram publicar editais de credenciamento para contratação de
operadores de máquina na condição de "servidores temporários", sob a forma de
credenciamento, diretamente com pessoas físicas, com a justificativa de atender a demanda da
Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos.
Afirma que o credenciamento de pessoas para essa função se iniciou em 04/09/2024 e perdurou
até 03/10/2024.
Acrescenta que a pessoa até então credenciada é casada com a sobrinha do Secretário de
Desenvolvimento Econômico e que pessoas contratadas via frente de trabalho estavam atuando
como operadores de máquina, em desvio de função, apontando a seguinte lista:
Argumenta ser inegável a ausência de essencialidade ou emergência da contração no período
vedado pela Lei Eleitoral, violando o artigo 73, inciso V, da LE.
Os investigados não tratam especificamente deste ponto nas contrarrazões e, na sentença,
somente se tratou do tema sob o enfoque da relação de parentesco alegada, que foi afastada
documentalmente.
Pois bem. Com a inicial, a investigante juntou o edital de credenciamento - inexigibilidade de
licitação 033/2024 - chamamento público 10/2024 - processo administrativo 330/2024 (id.
44375766) pelo qual o município de São João tornou pública a abertura de credenciamento de
pessoas físicas para atuarem como operadores de máquina em prol da Secretaria de Viação,
Obras e Serviços Públicos Urbanos, com abertura do credenciamento em 04/09/2024, pelo
período de um mês (cláusula 5.2). Na cláusula 9.1 desse edital, constou que "As credenciadas
serão contratadas conforme necessidade da Secretaria solicitante, aguardando em uma lista de
espera conforme tempo de experiência de prestação de serviço e, para fins de desempate, maior
escolaridade", não havendo garantia de que os credenciados seriam efetivamente contratados
(cláusula 9.1.3).
No caso, o credenciamento de trabalhadores não se enquadra, propriamente, na conduta vedada
do inciso V do artigo 73 da LE, uma vez que não implica em nomeação, contratação e admissão,
núcleos verbais tipificados nesse dispositivo e que poderiam ser aplicáveis, em tese, à situação
descrita.

Num. 44596439 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
Por outro lado, revela-se manifesto que a publicação desse edital no período eleitoral estrito
encontra-se vinculado à estratégia de abuso de poder de autoridade praticado pelos investigados,
que se valeram da sua condição de gestores municipais para, por meio de oferta de
oportunidades de trabalho, atingiam aquelas pessoas que se encontravam desempregadas e/ou
subempregadas.
Na minha ótica, o desvirtuamento desse credenciamento, que não era emergencial e que foi
realizado às vésperas das eleições, é mais um elemento a confirmar a estratégia eleitoral
baseada no abuso de poder de autoridade.
2.5 - Conduta vedada - artigo 73, inciso V - contratação após as eleições
Alega a investigante que liminar da Justiça Eleitoral suspendeu edital de contratação para as
frentes de trabalho com valores previstos em R$ 427.392,00 no período anterior às eleições, mas
que, ultimadas estas, em 16/10/2024, os investigados republicaram o edital, com valores
atualizados para R$ 429.696,00, com uma novidade: a obrigatoriedade de pejotização.
Narra que, ao tempo da interposição do recurso (dezembro de 2024), já havia mais de 40
credenciados, pessoas físicas que abriram microempresas individuais - MEI - para se adaptarem
às condições do edital.
A função oferecida é a de auxiliar de serviços gerais, exatamente aquela que os investigados
extinguiram nos quadros de servidores da prefeitura.
A questão não foi enfrentada na sentença, já que só veio aos autos nas razões de recurso, até
porque configurada após o ajuizamento da AIJE.
Pois bem. Na minha ótica, tratando-se de causa de pedir nova - ainda que relacionada às
matérias tratadas na inicial -, este pedido deveria constar de uma nova AIJE, não sendo viável
dele conhecer apenas nesta instância, já que não foi submetido à instrução probatória nem à
apreciação em primeiro grau.
De todo modo, de se registrar que este edital foi produzido antes da posse dos eleitos, o que
permitiria, em tese, o seu enquadramento na conduta vedada do artigo 73, inciso V, da LE, mas
também foi realizado sob a forma de credenciamento - o que, como já tratado no tópico 2.4 desta
fundamentação, não incide nos núcleos verbais desse dispositivo para fins de tipificação, o que
afasta a possibilidade de enquadramento como conduta vedada. Por outro lado, já está sendo
reconhecido o abuso de poder de autoridade em relação a outros tópicos da discussão, de modo
que despiciendo avançar na sua análise.
2.6 - Conduta vedada - artigo 73, § 10, da LE - distribuição gratuita de bens
Alega a investigante que, no ano eleitoral, os investigados, na condição de gestores municipais,
fizeram a doação de bens gratuitamente a particulares, descrevendo duas situações:
(i) doação de postes, que foram depositados em imóvel público no dia 03/09/2024, com utilização
de máquina pública e doados a particulares, sendo que não houve a contraprestação indicada na
sentença, já que, solicitados os documentos comprobatórios, não foram apresentados pelos

Num. 44596439 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
investigados;
(ii) distribuição de copos: foram doadas réplicas de copos "Stanley" durante a campanha "Agosto
azul", sem previsão orçamentária nem execução no exercício anterior, tendo o juízo a
quo entendido não haver conteúdo eleitoral por ter uma testemunha afirmado que seria "prática
costumeira" no município.
Nas contrarrazões, os investigados sustentam que os postes não foram doados, encontrando-se
ainda na área industrial do município, e que a doação dos copos foi realizada como forma de
incentivo ao programa "Agosto Azul", de saúde do homem, sem qualquer vínculo com a
campanha eleitoral ou, ao menos, sem gravidade para justificar a cassação.
A questão da doação dos postes não foi comprovada. Ao contrário do que consta das razões, a
tese de que postes públicos foram doados a particulares não tem comprovação alguma, não
passando de indícios. Por outro lado, a defesa produziu prova oral, via testemunho de Célio
Roberto Farias, de que os postes continuam armazenados no mesmo local, não tendo havido
nenhuma distribuição. Por outro lado, a defesa apresentou documentos mostrando que um
empresário local solicitou e teve atendido o pedido de armazenar postes de sua propriedade em
espaço pertencente à municipalidade, questão essa irrelevante para a presente análise.
Distinta é a situação da distribuição de copos similares aos "Stanley", copos térmicos que
representam efetiva vantagem aos beneficiários. De se notar que não está explicada nos autos a
motivação para que se realize a campanha de saúde masculina em agosto e não em novembro,
como se dá no país inteiro, do que se infere que pode ter sido motivada justamente para que
fosse realizada antes das eleições.
A doação dos copos, nesse cenário, enquadra-se de pleno direito na conduta vedada do § 10 do
artigo 73 da LE, segundo o qual "No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em
execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover
o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa".
Note-se que nenhuma das hipóteses de exceção expressamente previstas na legislação eleitoral
é aplicável, notadamente a relacionada a programas sociais, já que não há sequer alegação
defensiva de que haveria autorização em lei ou execução orçamentária anterior.
A tese acolhida na sentença, de que uma testemunha afirmou tratar-se de "prática costumeira", é
insuficiente para afastar a incidência da norma legal que, em se tratando de conduta vedada, é
objetiva, incidindo pela mera prática da conduta, independentemente de intenção eleitoreira.
Em caso relacionado à distribuição de máscaras à população durante a pandemia (eleições
2020), assim definiu a questão o TSE:
(...)
7. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal no
sentido de que "as condutas vedadas do art. 73 da Lei das Eleições se configuram de modo
objetivo, ou seja, é suficiente que os fatos se adequem ao conceito legal descrito na norma, não

Num. 44596439 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
se exigindo prova de intuito eleitoreiro nem de gravidade para desequilibrar a disputa"
(AgR–REspEl 0601440–40, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 5.12.2023). Incide, portanto, a
Súmula 30 do TSE.
(...) [TSE, REspEl 060031477/SP, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 27/08/2024]
Portanto, na apuração de condutas vedadas não se avalia a intenção do agente público, se
eleitoreira ou não, mas apenas a adequação típica da conduta objetivamente praticada à previsão
normativa. Havendo correspondência, o ilícito está configurado e a imposição de sanções é
medida de rigor.
No caso, configurada a conduta vedada do § 10 do artigo 73 da LE pela doação de copos
térmicos similares aos copos "Stanley", a pena de multa correspondente será aplicada ao final,
pela análise global das ilicitudes verificadas. Ainda, esta prática também está associada à
estratégia de uso da máquina pública para fins de alavancar a candidatura dos investigados, de
modo que é mais um elemento a corroborar o abuso de poder de autoridade que praticaram.
2.7 - Uso de bens públicos para realização de serviços privados em prol de particulares
Alega a investigante que, na sentença, o juízo a quo afastou a caracterização da ilicitude ao
fundamento de que teria havido contraprestação pelos particulares, a qual não foi provada nos
autos.
Narra que foram prestados gratuitamente a munícipes serviços com máquinas pesadas, retirando
terra de propriedades particulares para distribuição à população, além da distribuição de
cascalho.
Afirma que não era observado pela prefeitura o procedimento da Lei Municipal 1771/2017, que
estabelece três passos: solicitação; avaliação de técnico quanto à viabilidade e necessidade, com
estimativa da quantidade de cascalho e horas-máquina a serem utilizadas; preenchimento da
ficha de serviço, com diagnóstico e relatoria final.
Ainda, descreve que a norma prevê outros requisitos para obter o serviço, como "a inexistência
de débito com a fazenda e cumprimento de obrigação fiscal de cadastramento e emissão de nota
de produtor".
Argumenta que das fichas apresentadas pela defesa não constam nenhuma das informações
necessárias acerca da análise da viabilidade do serviço a ser executado e/ou do atendimento dos
requisitos legais.
Refere que houve fornecimento de terra e cascalho em propriedades particulares de pessoas que
sequer são produtores rurais, referindo-se especificamente ao Lavacar Dois Irmãos e às pessoas
de Ides Dambros e Geni Pagno, e que a prova oral mostrou que não havia controle das horas nos
serviços prestados.
Não houve enfrentamento dessa matéria nas contrarrazões e, tampouco, na sentença. Porém, na
contestação, os investigados trataram do assunto, alegado que a lei prevê a possibilidade de se
prestarem "determinados serviços em propriedades privadas, desde que haja um pedido formal,
há um limite de horas gratuita, horas subsidiadas e com desconto de 50% e horas pagas".

Num. 44596439 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
A documentação apresentada com a defesa contém informações insuficientes, uma vez que as
fichas de "agendamento de serviços de hora-máquina" não eram preenchidas integralmente. Por
exemplo, no id. 44375899 há 34 fichas, todas preenchidas a mão, como a seguinte:

Num. 44596439 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
Como se vê, parte das informações não era preenchida, não havendo indicação quanto ao
número de horas-máquina e sequer campo para anotação da avaliação técnica ou da existência e
valor da contraprestação.
Destaca-se que a realização dos serviços é incontroversa, de modo que competia aos
investigados a prova da regularidade na sua disponibilização aos interessados e da observância
estrita das regras inscritas na lei de regência.
De toda sorte, a prova oral não dá sustentação à tese defensiva de que a oferta desses serviços
seguia os requisitos legais.
O informante Sérgio Luis Soares, operador de máquina, afirmou expressamente que o
"secretário/diretor do Município de São João lhe pedia que fizesse serviço de operador, não
havendo controle de horas trabalhadas" (ata da audiência, id. 44376032). Por sua vez, o
informante Paulo Sergio Zanellato, disse que "não recebia documentação referente ao serviço a
ser prestado, sendo apenas informado no dia" e que "recebia ordens do secretário e diretor, por
vezes, ordens no decorrer do dia" (idem). As outras testemunhas ouvidas nada aduziram quanto
a essa matéria.
Com isso, o que se tem é um serviço público, previsto em lei, que foi prestado a particulares sem
haver prova adequada da observância dos requisitos impostos pela mesma lei - sendo certo que,
caso não observadas as condicionantes previstas na norma, estaria configurada a conduta
vedada prevista no artigo 73, inciso II e § 10, da LE:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam
as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
(...)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de
2006)
No caso, foram usados serviços públicos em favor de particulares sem observância das normas
aplicáveis (inciso II) e doados terra e cascalho (§ 10) sem prova de que houve contraprestação -
prova esta que competia aos investigados e que era muito fácil para produzir, caso existente. Era
só apresentar.
Portanto, evidente a configuração das condutas vedadas, o que será considerado na fixação da
sanção correspondente, ao final, globalmente. Também aqui se observa que são atos que se
inserem na estratégia de uso da máquina pública em favor da campanha, o que é mais um
elemento a corroborar o abuso do poder de autoridade.
2.8 - Publicidade institucional em período vedado - já reconhecida

Num. 44596439 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
Alega a investigante que, nos autos 0600229-50.2024.6.16.0151, esta Corte reconheceu a prática
de publicidade institucional em espaços públicos por meio de banners, referindo que a invocação
a esse caso serve apenas para mostrar que as violações à legislação eleitoral foram sistêmicas.
Na sentença, o juízo a quo afastou os pedidos relacionados a esse fato, por já ter sido julgado e
sancionado. Precisa a sentença, no ponto, de vez que a demanda referida foi apreciada e
julgada, sendo aplicada a sanção cabível, não havendo justificativa para se invocá-la para fins de
avaliação sob outra perspectiva - no caso, do abuso de poder.
2.9 - Conduta vedada - uso de bens públicos na propaganda - já reconhecida
Alega a investigante que, nos autos 0600228-65.2024.6.16.0151, esta Corte reconheceu o uso de
equipamentos públicos em favor da campanha dos investigados.
Na sentença, o juízo a quo afastou os pedidos relacionados a esse fato, por já ter sido julgado e
sancionado. Precisa a sentença, no ponto, de vez que a demanda referida foi apreciada e
julgada, sendo aplicada a sanção cabível, não havendo justificativa para se invocá-la para fins de
avaliação sob outra perspectiva - no caso, do abuso de poder.
Fixação da sanção de multa - análise conjunta do pedido sucessivo do recurso dos investigados e
do recurso da investigante
Como já relatado, os investigados pedem, sucessivamente, a redução do valor da multa, fixada
em primeiro grau no importe de R$ 100.000,00, solidariamente entre os dois investigados,
sugerindo que seja reduzida para R$ 10.000,00, invocando os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
Por sua vez, a investigante, em contrarrazões, pugna pela manutenção da multa tal como fixada
em primeiro grau.
Aqui há dois pontos a considerar.
Primeiro, não há recurso por parte da investigante visando a majoração da multa nem a sua
aplicação de forma individualizada aos investigados. Com isso, em face do princípio da non
reformatio in pejus, segundo o qual não se pode piorar a situação processual da parte sem que
haja recurso da parte contrária, resta mantida a solidariedade fixada em primeiro grau e limitada a
multa ao valor de R$ 100.000,00.
Segundo, os investigados pedem a redução da multa de R$ 100.000,00 para R$ 10.000,00.
Pois bem.
Nestes autos, considerada a sentença e esta fundamentação, foi reconhecida a prática, pelos
investigados, das seguintes condutas vedadas:
(i) desvirtuamento das frentes de trabalho - artigo 73, inciso V, da LE (sentença, sendo o recurso
dos investigados não provido no ponto);

Num. 44596439 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
(ii) distribuição gratuita de copos térmicos tipo "Stanley" no programa de saúde masculina "Agosto
Azul" - artigo 73, § 10, da LE (item 2.6 desta fundamentação);
(iii) uso de serviços públicos em favor de particulares sem observância das normas aplicáveis e
doação de terra e cascalho sem prova de que houve contraprestação - artigo 73, inciso II e § 10,
da LE (item 2.7 desta fundamentação).
A primeira é gravíssima, envolvendo desvirtuamento de programa social, contratação de pessoas
em situação de vulnerabilidade em número muito significativo (270 beneficiados diretamente, sem
contar os familiares) no contexto das eleições (diferença de 412 votos entre os investigados, que
foram reeleitos com 3.712 votos, e o segundo colocado, que atingiu 3.300 votos) e o aporte de
vultosa quantia de dinheiro, por meio do programa "Viver Melhor" e suas frentes de trabalho, que,
considerando apenas a parcela que excede os gastos do mesmo período do ano anterior,
corresponde a R$ 299.225,98, num cenário em que o limite de gastos para a campanha de
prefeito é de R$ 159.850,76.
As outras duas são normais à espécie e poderiam, dada a ausência de prova robusta quanto à
sua extensão (a prova só é robusta quanto à ocorrência), poderiam ser punidas com multas no
mínimo legal.
Sendo assim e tendo em vista as multas normalmente fixadas no âmbito deste Regional, que
raramente se aproximam do teto legalmente fixado em cem mil UFIR (R$ 106.410,00) no § 4º do
artigo 73 da LE, assim como considerando a dimensão e o eleitorado do município de São João,
reputo mais consentâneo fixar a multa por todas as condutas vedadas apuradas em R$
50.000,00.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO de ambos os recursos, DOU
PROVIMENTO ao recurso da investigante para reconhecer o abuso de poder de autoridade e
econômico, fixando como sanções aplicáveis (i) a inelegibilidade dos investigados para as
eleições a se realizarem nos oitos anos seguintes ao pleito de 2024 e (ii) a cassação do diploma
dos investigados e, de consequência, a realização de novas eleições no município de São João, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos investigados para, aplicando os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, reduzir o valor da multa aplicada de R$ 100.000,00 para R$
50.000,00.
Com a publicação deste acórdão, oficie-se ao juízo da zona eleitoral responsável para que
comunique, de imediato, o resultado deste julgamento à Câmara de Vereadores de São João,
para que esta lhe dê cumprimento imediato, bem como para que anote no cadastro eleitoral dos
investigados o ASE correspondente.
Comunique-se também à presidência deste Regional, para que dê início à redação de Resolução
para as eleições suplementares na circunscrição de São João.

Num. 44596439 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/07/2025 12:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070412062237500000043536506
Número do documento: 25070412062237500000043536506
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 14:02:11
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600397-52.2024.6.16.0151 - São João - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: CLOVIS MATEUS CUCOLOTTO, VALDIR WIESENHUTTER - Advogados
do(s) RECORRENTES: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A, THIAGO BENATO - PR51347,
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - PR106119 - RECORRENTE: UNINDO FORÇAS PARA
TRANSFORMAR[REPUBLICANOS
/
MDB
/
PRD
/
UNIÃO
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOÃO - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: VINICIUS
BULIGON - PR33636, AFONSO RICARDO RIBEIRO - PR86779, DIEGO BULIGON - PR41074,
NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR - PR76734 - RECORRIDOS: OS MESMOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu provimento ao recurso da
investigante, e, deu parcial provimento ao recurso dos investigados, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.07.2025